Tribunal: TJMT
Processo: 1023753-74.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023753-74.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE registrado(a) civilmente como JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE - CPF: 023.005.911-20 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. VALOR ÍNFIMO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E DA PROPORCIONALIDADE. AUTONOMIA MUNICIPAL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

2. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, mantendo sentença de extinção de execução fiscal pela ausência de interesse de agir, em face do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. A execução fiscal foi proposta para cobrança de crédito de valor inferior a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber:

(i) se a legislação municipal que fixa patamar mínimo para ajuizamento de execução fiscal pode afastar a aplicação do precedente vinculante fixado no Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024;

(ii) se houve violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184 do STF firmou ser legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor com base no princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência legislativa dos entes federativos e adotadas medidas extrajudiciais previamente ao ajuizamento.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 fixou diretrizes nacionais que incluem a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, exceto nos casos de demonstração da ineficácia de meios alternativos.

5. Embora reconhecida a autonomia municipal, esta não pode justificar a mitigação de precedentes vinculantes estabelecidos pelo STF, especialmente quando há violação à proporcionalidade e à razoabilidade na cobrança judicial de créditos de valores insignificantes.

6. No caso concreto, o Município não demonstrou ter adotado as medidas administrativas exigidas pelo Tema 1.184, como tentativa de conciliação ou protesto do título, tampouco a inadequação dessas providências. A inércia processual evidenciou a ausência de interesse de agir, justificando a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A autonomia legislativa municipal não pode afastar a aplicação de precedentes vinculantes que preveem critérios para extinção de execuções fiscais de baixo valor, pautados nos princípios da eficiência administrativa e da proporcionalidade.

2. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir é legítima quando o ente público não comprova a adoção de medidas administrativas alternativas previamente ao ajuizamento da demanda."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, 18 e 37; CPC/2015, arts. 4º, 6º, 9º, 10 e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 19.12.2023; CNJ, Resolução nº 547/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de apelação interposto e manteve a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Execução Fiscal, identificada pela numeração única 1038376-46.2023.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE
. O feito executivo foi extinto em decorrência da falta de interesse de agir, tendo em vista o julgamento do Tema 1.184 pelo STF e a Resolução n.º 547/2024 do CNJ, que dispõe sobre medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário.

Inconformada, a parte agravante argumenta que a decisão de origem merece reforma, pois não lhe foi oportunizado o direito de manifestação nos autos, alegando violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, com fundamento no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Alega que a decisão contrariou dispositivos do Código de Processo Civil (arts. 4º, 6º, 9º e 10º), por não observar os princípios de efetividade jurisdicional, razoável duração do processo e cooperação processual. Ademais, defende que a autonomia do ente federado, prevista no art. 18 da CF e reafirmada no Tema 1.184 do STF, foi desrespeitada.

Argumenta, ainda, que o Município possui competência para regulamentar tributos municipais e estabelecer valores mínimos para a execução fiscal, conforme Lei Complementar municipal nº 493, que fixa esse valor em 2 UFP-MT (equivalente a R$ 478,56).

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática que manteve a sentença do juízo singular, determinando o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento (Id 255595158).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu do recurso de apelação e manteve a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis. A referida sentença extinguiu o feito executivo por ausência de interesse de agir, considerando o julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e a Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre medidas para o tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário.

A agravante busca a nulidade da decisão monocrática recorrida, por violação à Lei Complementar nº 493, que alterou o Código Tributário Municipal e estabeleceu o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal, fixando-o em 2 UFP-MT, hoje equivalente a R$ 478,56 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Infere-se dos autos que o juízo de origem extinguiu o executivo fiscal, sem resolução do mérito, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no julgamento do Tema 1.184 pelo STF e na Resolução 547/2024 do CNJ, além do disposto no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Segundo o entendimento do juízo,
“
o exequente deixou de comprovar que foram adotadas as medidas exigidas previamente ao ajuizamento das execuções fiscais, impõe-se a extinção da ação, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
”

Algumas questões necessitam ser fixadas. Nesse sentido, é certo que em dezembro de 2023, veio à tona decisão relevantíssima do Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário nº 1355208/SC e fixou a seguinte tese relativa a Tese 1.184 de Repercussão Geral, RE n.1.355.208/SC, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor.

Eis as teses estabelecidas pelo STF em 19/12/2023, com acórdão publicado em 02/04/2024:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte
tese com repercussão geral
:

“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”
.

Tese fixada:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Calha consignar que com a edição do Código de Processo Civil de 2015, adotou-se um modelo normativo de precedentes formalmente vinculantes, os quais passaram a constituir importante fonte no ordenamento jurídico, objetivando a celeridade processual e a unidade na aplicação do direito, a partir do fortalecimento das decisões das Cortes Superiores.

Desta feita, a teor do que preceituam os arts. 926 a 928 do CPC, em capítulo reservado aos precedentes judiciais, o legislador instituiu uma ordem obrigatória de aplicação dos precedentes vinculantes pelo julgador, prevendo, nos incisos I e III, do art. 927, a eficácia vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e dos acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.

Na sequência, ecoando o julgamento da Suprema Corte e a preocupação de todo Poder Judiciário na aplicação do princípio administrativo da eficiência, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.º

0000732-68.2024.2.00.0000
, em Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2024, editou a Resolução n.º 547, de 2024 (publicada no

DJ-CNJ, Edi
çã
o n
º
30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024)

a qual disciplina que:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§

1
º
. Dever
ã
o ser extintas as execu
çõ
es fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano
sem citação
do executado ou,
ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (destaque nosso)

Evidencia-se, assim, que na esfera judicial e administrativa foram adotadas providências para enfrentar o problema das execuções fiscais de menor expressão econômica, ao que é certo que as teses sufragadas no Tema 1184/STF servirão como "
filtro
" para o ajuizamento e incentivo à adoção de mecanismos extrajudiciais destinados à satisfação dos créditos.

Fixadas as referidas balizas, é de se consignar que, no caso em análise, o ente municipal recorre da sentença, arguindo em suas razões a inobservância da Lei Complementar 493, que, em seu art. 52, alterou o art. 283 da Lei nº 1800/1990, que passou a vigorar com o acréscimo do § 4º, nos seguintes termos:

“Art. 52. O art. 283 da Lei nº 1800/1990 passa a vigorar com o acréscimo do seguinte dispositivo:

§ 4º Somente serão ajuizados os créditos cujo valor da causa seja superior a 2 UFP - MT.”

Observa-se que é inquestionável a competência legislativa do Município para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos sob sua responsabilidade, podendo, inclusive, fixar parâmetros que determinem o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal.

A autonomia de cada ente federativo deve ser respeitada. Assim, a Lei Complementar nº 493, de 08 de agosto de 2024, é constitucional e estabelece o valor mínimo de 2 UFP-MT, que atualmente totaliza R$ 478,56 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos),
devendo ser aplicada nas ações ajuizadas após a sua vigência.

Contudo, acerca do fato, são necessárias algumas considerações, que passo a expor.

É evidente que este Relator já proferiu decisões admitindo o ajuizamento de execuções fiscais em valores inferiores ao estabelecido pelo Tema 1.184 do STF, com fundamento na existência de legislação municipal específica. No entanto, uma revisitação aprofundada da matéria evidencia o equívoco dessa interpretação.

Reanalisando o Tema, concluo que a existência de legislação municipal estabelecendo valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais
não constitui fundamento suficiente para o “distinguish” do precedente vinculante
.
O entendimento consolidado pela Corte Superior, ao fixar o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fundamenta-se em critérios técnicos de eficiência administrativa e gestão judiciária, consubstanciados em estudos que demonstram o custo-benefício negativo de demandas de baixo valor.

A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça reforça essa orientação ao estabelecer diretrizes nacionais para a gestão estratégica das execuções fiscais, visando racionalizar o sistema judicial e otimizar a recuperação de créditos públicos.

Destarte,
é inadmissível estabelecer distinções em ações de execução fiscal cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), ainda que existam dispositivos municipais que determinem patamares menores que os definidos pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça
.
Assim, todas as ações que não excedam o patamar estipulado devem observar os critérios de admissibilidade estabelecidos.

Superado isso,
verifica-se dos autos que o juízo
a quo
proferiu despacho intimando o ente municipal sobre o julgamento da Tese 1.184 pelo STF, determinando a intimação para realizar as regularizações no prazo de 30 (trinta) dias (id. 245822688). Na ocasião, o exequente solicitou a suspensão dos autos por 90 (noventa) dias (id. 245822689), sendo o pedido deferido (id. 245822691).

Na sequência, em razão da inércia do exequente/apelante ao cumprimento do comando judicial, o juízo a quo julgou os autos executivos aplicando a Tese 1.184 do STF, reconhecendo a falta de interesse de agir e extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC (id. 245314658).

O magistrado de primeiro grau possibilitou ao exequente a adoção das providências estabelecidas no item “2” da Tese fixada pelo STF, consignando que a inércia importaria na extinção da execução, conforme preleciona o precedente fixado.

O Município deixou transcorrer o prazo sem comprovar a adequação da execução fiscal ao estabelecido pelo precedente qualificado do Tema 1.184 do STF.

Com efeito,

“EXECUÇÃO FISCAL - VALOR ÍNFIMO - TEMA 1.184 DO STF - RESOLUÇÃO N. 547/2024 DO CNJ - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. - O ajuizamento da execução fiscal de baixo valor depende da demonstração do interesse de agir, quanto à comprovação de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e o protesto do título, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa - A inércia da Fazenda Pública acerca da ineficiência ou inadequação das medidas previstas na Resolução n. 547/2024 do CNJ, editada a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF, configura a ausência de interesse de agir - Determinada a prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre o Tema 1.184 do STF e Resolução n. 547/2024 e, ausente comprovação de qualquer medida hábil à demonstração do interesse de agir para o prosseguimento da execução fiscal, deve ser extinta a ação, porquanto não evidenciado o efetivo prejuízo a atrair a incidência da previsão do artigo 10 do CPC.” (TJMG - Apelação Cível: 5021283-17.2019.8.13.0672 1.0000.23.336311-8/001, Relator: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 08/05/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2024)

Portanto, compreendo como legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor quando não demonstrado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, mantendo incólume a decisão monocrática atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024